Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADA REEMBOLSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do executado. 1.1. Recurso oposto pelo réu sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso e contraditório em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi extremamente claro ao apontar que não foi possível verificar erro nos cálculos entregues pela Contadoria, tendo em vista que a própria parte apresentou a data de 29/01/18 como o início da correção monetária e a data de 15/02/18 como início dos juros de mora. 4.1. Foi dito que os juros de mora são computados a contar da citação (art. 405 do CC). E que a correção monetária deveria incidir a partir de cada desembolso. 4.2. Dessa forma, a correção monetária deveria incidir a partir de 15/02/18 e os juros de mora de 29/01/18, oportunidade em que as parcelas deveriam ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos. 4.3. Nessa linha, as parcelas devidas deveriam ser atualizadas monetariamente desde cada vencimento (29 de abril, 03 e 16 de setembro, 19 de novembro e 21 de dezembro, todos do ano de 2015).
5. Através de uma simples leitura o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.